Tribunal: TJPA
Processo: 0804794-40.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804794-40.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0804794-40.2023.8.14.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

RECORRIDO: ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA., para reconhecer a prescrição dos créditos de ISSQN relativos aos exercícios de 2014 e 2015, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 19828590, extinguir a execução fiscal correlata, determinar a liberação das garantias judiciais e condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município sustentou a validade da CDA, a desnecessidade de processo administrativo e de notificação prévia em razão da natureza do ISSQN como tributo sujeito a lançamento por homologação, bem como requereu a redução da verba honorária para 8%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição do crédito tributário referente ao ISSQN poderia ocorrer sem comprovação de declaração do contribuinte, sem instauração de procedimento administrativo e sem notificação prévia; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa deveriam ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, mas a aplicação da Súmula n.º 436 do STJ pressupõe prova de declaração do débito pelo contribuinte desacompanhada de pagamento.

4.

A mera indicação, na CDA, de que o tributo se sujeita ao lançamento por homologação não comprova a efetiva entrega de declaração fiscal pelo contribuinte.

5.

Ausente a declaração do contribuinte, cabe à Fazenda Pública promover lançamento de ofício substitutivo, nos termos do art. 149, II, do CTN.

6.

A constituição válida do crédito tributário por lançamento de ofício exige instauração de procedimento administrativo regular e prévia notificação do contribuinte, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

7.

A ausência de indicação do número do processo administrativo, bem como a inexistência de prova de notificação prévia, viola os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980.

8.

A falta desses elementos compromete a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e impede a verificação da regular constituição do crédito tributário.

9.

O princípio do pas de nullité sans grief não se aplica quando o vício compromete a própria constituição do crédito tributário e os requisitos essenciais do título executivo.

10.

Os honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública devem observar os parâmetros do art. 85, § 3º, II, do CPC, sendo adequada a redução do percentual de 10% para 8% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da Súmula n.º 436 do STJ exige comprovação de declaração do débito tributário pelo contribuinte.

2.

A ausência de declaração do contribuinte impõe à Fazenda Pública a realização de lançamento de ofício com instauração de procedimento administrativo e notificação prévia.

3.

A ausência de indicação do processo administrativo e de comprovação da notificação do contribuinte invalida a Certidão de Dívida Ativa por ofensa aos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980.

4.

O princípio do pas de nullité sans grief não afasta nulidade que compromete a regular constituição do crédito tributário.

5.

Os honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública devem observar os limites percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 149, II, 150, 174 e 202. Lei n.º 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º. CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, II, e 11, 485, IV, 487, II, e 1.026, § 2º. CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 436. STJ, AgRg no AREsp 458385/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.03.2014, DJe 24.03.2014. STJ, REsp 857614/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.03.2008, DJe 30.04.2008. TJMG, Apelação Cível n.º 0031877-35.2018.8.13.0051, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 28.01.2025, pub. 14.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente a demanda.

Historiando os fatos, Arapari Navegação Ltda. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi surpreendida com o ajuizamento da execução fiscal de número 0801077-25.2020.8.14.0008 sem que tivesse sido notificada anteriormente acerca da existência de qualquer procedimento administrativo de constituição do crédito tributário.

Aduziu que o valor exequendo totalizava R$ 1.575.212,96 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e doze reais e noventa e seis centavos) , referente a supostos débitos tributários decorrentes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), vinculados aos exercícios de 2014 a 2017.

Arguiu, ademais, a prescrição ordinária de parcelas relativas aos exercícios de 2014 e 2015, com fulcro no artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. Sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de notificação prévia e pela inexistência de processo administrativo, impugnando, por conseguinte, a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 19828590 em virtude da ausência de indicação do número do processo administrativo e por não atender aos requisitos estabelecidos no artigo 202 do CTN e artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980.

Ao final, formulou pedidos para que fosse concedido o efeito suspensivo aos embargos, que fosse declarada a extinção da execução fiscal, bem como a liberação dos bens penhorados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33867296), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fulcro nos arts. 485, IV, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil, e nos arts. 174, caput, e 202 do Código Tributário Nacional, bem como no art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80: 1.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução fiscal opostos por
ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, para: a) reconhecer a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2014 e 2015, descritos na fundamentação; b) declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 19828590, por ausência de requisitos legais, extinguindo-se a execução fiscal correlata, nos termos do art. 485, IV, do CPC; c) determinar a liberação da(s) garantia(s) judicial(is) eventualmente constrita(s) nos autos de origem. 2.
CONDENO
o Município de Barcarena ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da matéria, a extensão da defesa apresentada e o desfecho da lide, nos termos dos arts. 85, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Transitada em julgado, oficie-se à unidade de origem para os fins de baixa da penhora e arquivamento do feito executivo, nos moldes legais."

Inconformado com a sentença, o Município de Barcarena interpôs recurso de apelação (ID 33867301), postulando a reforma parcial do julgado. Em suas razões recursais, sustentou a inexistência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a ausência de cerceamento de defesa, argumentando que a natureza jurídica do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, transfere ao contribuinte o dever de apurar e antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade.

Asseverou que a entrega de declaração desacompanhada de pagamento constitui definitivamente o crédito fiscal, dispensando qualquer providência administrativa interna, de sorte que o ato de inscrição em dívida ativa é suficiente para embasar a execução.

Defendeu que a Certidão de Dívida Ativa indicou pormenorizadamente a origem, a natureza do crédito, o ano da dívida, os vencimentos mensais de 2014 a 2017, o valor original, a forma de cálculo dos juros e da multa punitiva, além de seus fundamentos legais em conformidade com o Código Tributário Municipal.

Invocou o princípio do
pas de nullité sans grief
, sustentando que a omissão do número do processo administrativo não gerou prejuízo real à defesa, haja vista que a apelada impugnou detalhadamente o mérito da dívida e discutiu os lançamentos.

Sucessivamente, insurgiu-se contra os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, requerendo sua redução para o patamar mínimo de 8% (oito por cento), sob a alegação de baixa complexidade da causa e julgamento antecipado do mérito.

Posteriormente, a apelada Arapari Navegação Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 33867305). Em suas alegações, refutou integralmente as teses do ente municipal, sustentando que a ausência de processo administrativo e da regular notificação prévia de lançamento macula irremediavelmente a liquidez e a certeza do título executivo, inviabilizando o exercício da ampla defesa.

Aduziu que a ausência de menção ao número do processo de origem desatende as exigências formais e imperativas contidas no artigo 202, inciso V, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, inciso VI, da Lei n.º 6.830/1980. Propugnou, em linhas conclusivas, pelo total desprovimento do recurso para manter inalterada a sentença de primeiro grau, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33964825, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, em parecer de ID 35469234, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário do Município de Barcarena. Fundamentou que, embora o ISSQN seja tributo sujeito a lançamento por homologação, o ente público não logrou comprovar que a empresa executada realizou as declarações correspondentes aos exercícios cobrados, afastando a aplicação da Súmula n.º 436 do Superior Tribunal de Justiça. Ponderou que, diante da ausência de declaração, a conversão do procedimento em lançamento de ofício substitutivo exigiria a regular instauração de processo administrativo com a correlata notificação do contribuinte, cuja falta contamina a validade formal da Certidão de Dívida Ativa e acarreta a nulidade da execução quanto ao saldo remanescente.

No que concerne aos honorários advocatícios, deixou de se manifestar por reputar tratar-se de verba de natureza eminentemente privada, sem interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA. em face do MUNICÍPIO DE BARCARENA, para reconhecer a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2014 e 2015, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 19828590, extinguir a execução fiscal correlata e determinar a liberação das garantias judiciais eventualmente constritas, condenando, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, importa consignar que a sentença deve ser preservada quanto ao reconhecimento da prescrição dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2014 e 2015, por não ser este o objeto da presente apelação, conforme consignou o próprio município em suas razões da apelação.

Dessa forma, passemos a análise no tocante à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme a insurgência do Município apelante.

A Fazenda Municipal sustenta que, por se tratar de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição do crédito prescindiria de procedimento administrativo e de prévia notificação do contribuinte, invocando, para tanto, o entendimento consolidado na Súmula n.º 436 do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que o ISSQN, em regra, sujeita-se ao lançamento por homologação, na forma do art. 150 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Também é correto afirmar que, havendo declaração do débito pelo contribuinte desacompanhada do respectivo pagamento, o crédito tributário resta definitivamente constituído, sendo dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, conforme Súmula n.º 436 do STJ:

“Súmula nº 436 do STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Todavia, tal entendimento pressupõe a existência de declaração prestada pelo contribuinte, o que não restou comprovado nos autos.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o Município de Barcarena parte da premissa de que a empresa ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA. teria declarado os débitos de ISSQN relativos aos exercícios cobrados. Contudo, dos autos não se extrai prova da efetiva apresentação dessas declarações fiscais.

A mera indicação, na CDA, de que o tributo se submete à modalidade de lançamento por homologação não comprova, por si só, que o contribuinte tenha declarado o débito. Tal informação apenas identifica a natureza geral do tributo, mas não demonstra o modo como o crédito foi efetivamente constituído no caso concreto.

Quando não há declaração do contribuinte nem pagamento antecipado, não se aperfeiçoa a hipótese contemplada pela Súmula n.º 436 do STJ. Nessa situação, cabe à Fazenda Pública proceder ao lançamento de ofício substitutivo, nos termos do art. 149, II, do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;”

Nessa hipótese, a constituição válida do crédito tributário exige a instauração de procedimento administrativo regular, com a correspondente notificação do contribuinte, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O art. 202 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos do termo de inscrição em dívida ativa:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei Federal n.º 6.830/1980:

“Art. 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

No caso concreto, a CDA n.º 19828590 não contém indicação do número do processo administrativo que teria dado origem ao crédito, tampouco há comprovação da notificação prévia do contribuinte ou da regular instauração de procedimento administrativo fiscal.

A ausência desses elementos compromete a presunção de certeza e liquidez do título executivo, pois impede a aferição da regular constituição do crédito tributário.

Sobre a matéria, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. CDA. NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. AUTO DE LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DISTINTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. Em regra, a verificação do preenchimento dos requisitos da CDA demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ ao ponto e obsta a atuação do STJ sobre o tema. Precedentes.
2. Contudo, no caso dos autos, o Tribunal de origem deixa expressamente delineado que a CDA é nula porquanto ausente o número do processo administrativo.
3. O STJ já teve oportunidade de frisar a indispensabilidade da menção do número do processo administrativo na CDA, mormente no caso em que tal omissão puder obstar a defesa do executado. Precedentes: REsp 945.390/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 21.8.2007, DJ 20.9.2007, p. 266; REsp 686777/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18.10.2005, DJ 7.11.2005, p. 218; AgRg no AREsp 27.713/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7.2.2013, DJe 21.2.2013; AgRg no Ag 1303971/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, Julgado em 10.8.2010, DJe 15.9.2010. 4. ‘O auto de lançamento se presta para comunicar ao contribuinte a existência de crédito em aberto, sendo anterior à emissão da CDA e com esta não se confunde. Dessarte, a juntada desse auto não pode suprir falha da referida certidão’ (REsp 920.640/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/6/2007, DJ 27/6/2007, p. 234). Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 458385 RS 2014/0000943-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014). (Grifei)

Também merece transcrição o precedente do Tribunal de Minas Gerais:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO CONVERTIDO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA CDA. I. CASO EM EXAME Ação anulatória da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 63/2018 e cancelamento definitivo do protesto nº 11543, referente ao ISSQN dos exercícios de 2013 a 2016. O juízo de 1º Grau reconheceu a violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de instauração de procedimento administrativo tributário regular e da notificação prévia do contribuinte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a constituição do crédito tributário referente ao ISSQN poderia ocorrer sem a instauração de procedimento administrativo e notificação prévia do contribuinte; e (ii) se a anexação do processo administrativo em sede recursal seria admissível para sanar a nulidade do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, em substituição ao lançamento por homologação, exige a instauração de procedimento administrativo regular e a notificação do contribuinte, sob pena de nulidade, nos termos do art. 149, II, do CTN e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de comprovação de notificação prévia invalida o título executivo, pois a Certidão de Dívida Ativa deve conter, nos termos do art. 2º, § 5º, VI, da Lei nº 6.830/80, o número do processo administrativo ou do auto de infração que originou o débito. A apresentação tardia do suposto processo administrativo em sede recursal é inadmissível em razão da preclusão consumativa, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC/2015, especialmente porque a documentação deveria ter sido juntada à defesa inicial, em respeito ao ônus da prova imposto pelo art. 373, II, do CPC. O princípio da boa-fé processual e o dever de cooperação (art. 5º e art. 6º do CPC) exigem que a parte traga aos autos, tempestivamente, os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu no caso. A presunção de liquidez e certeza da CDA não prevalece diante da ausência de elementos que demonstrem a regular constituição do crédito tributário, em violação ao art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A constituição do crédito tributário por lançamento de ofício exige a instauração de procedimento administrativo regular e a notificação prévia do contribuinte, sob pena de nulidade. A ausência de comprovação de notificação inviabiliza a execução da dívida, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
.”(TJ-MG - Apelação Cível: 00318773520188130051, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025). (Grifei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação quanto à necessidade de regular notificação do contribuinte nos casos de lançamento de ofício:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. ARTS. 150, § 7º DA CF/88 E 128 DO CTN. VÍCIO NA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. LEI MUNICIPAL Nº 1.603/84. DIREITO LOCAL. SUMULA 280 DO STF. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DA LEI MUNICIPAL À INICIAL DA AÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. (...) 15. Malgrado a divergência doutrinária existente, a jurisprudência pacífica desta Corte Superior perfilha a tese de que,
nas hipóteses em que o lançamento se dá de ofício (seja de modo originário, seja em caráter substitutivo), o crédito tributário é considerado definitivamente constituído: (a) com a regular notificação do lançamento ao contribuinte, quando não interposto recurso administrativo; ou (b) com a regular notificação da decisão administrativa irreformável, momento em que não pode mais o lançamento ser contestado na esfera da Administração Tributária Judicante, na qual se dá o exercício do poder de autotutela mediante o controle de legalidade da constituição do crédito tributário
(Súmula 473/STF: ‘A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’). (...). 19. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (STJ - REsp: 857614 SP 2006/0138381-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/03/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2008). (Grifei)

Portanto, a ausência de processo administrativo, de notificação prévia e de prova de declaração do contribuinte afasta a aplicação da Súmula n.º 436 do STJ e torna insubsistente a pretensão executiva lastreada na CDA impugnada.

Também não prospera a alegação de ausência de prejuízo, com fundamento no princípio
pas de nullité sans grief
.

Referido princípio não se aplica quando o vício atinge a própria constituição do crédito tributário e compromete os requisitos essenciais do título executivo. No caso, a falha não é meramente formal ou acessória, mas substancial, pois impede a verificação da origem administrativa do crédito, da regularidade do lançamento e da prévia ciência do contribuinte.

Desse modo, correta a sentença ao declarar a nulidade da CDA n.º 19828590 e extinguir a execução fiscal correlata, mantendo-se, neste ponto, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem e pelo Ministério Público.

Passo à análise dos honorários advocatícios.

Neste ponto, assiste razão ao Município apelante.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser observada a gradação prevista no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Considerando que o valor da causa é de R$ 1.575.212,96, a hipótese se enquadra na faixa prevista no art. 85, § 3º, II, do CPC, segundo a qual os honorários devem ser fixados entre 8% e 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, quando o valor estiver acima de 200 e até 2.000 salários-mínimos.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Entretanto, considerando a delimitação recursal e o pedido formulado pelo apelante para redução dos honorários ao percentual de 8%, bem como o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço, mostra-se cabível a redução da verba honorária de 10% para 8% sobre o valor atualizado da causa, percentual adequado à hipótese dos autos e compatível com os parâmetros legais.

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 8% sobre o valor atualizado da causa, mantida integralmente a sentença nos demais capítulos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 8% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto ao reconhecimento da prescrição dos créditos relativos aos exercícios de 2014 e 2015, à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 19828590, à extinção da execução fiscal correlata e à liberação das garantias judiciais eventualmente constritas, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026